Tribunal: TJES
Processo: 5001134-92.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001134-92.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO DO JULGADO FRENTE ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS QUANTO À INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFIRMA O EMBARGANTE QUE DA SENTENÇA PROFERIDA NÃO FOI O PREPOSTO DEVIDAMENTE INTIMADO NO ATO PARA DAR CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO, LOGO, NÃO PODENDO TER CURSO O PRAZO FIXADO E A MULTA ARBITRADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE INTIMADA PESSOALMENTE DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA DECISÃO ANTECIPATÓRIA (ID. 2924), INTIMADA POR MEIO POSTAL (ID. 2925) TANTO QUE APRESENTOU MANIFESTAÇÃO POR MEIO DA PETIÇÃO JUNTADA NO ID. 2929. A SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA, DA QUAL ESTAVA PRESENTE PREPOSTO DA REQUERIDA (ID. 2941), QUE FOI INTIMADO PESSOALMENTE DO ATO QUE, NO SEU DISPOSITIVO, CONFIRMOU A DECISÃO A SEU TEMPO PROFERIDA. COM ISSO, TEMOS QUE A PARTE FOI INTIMADA PESSOALMENTE EM MAIS DE UMA OCASIÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO PODENDO AGORA, DE FORMA INTEMPESTIVA, APRESENTAR TAL QUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, POIS SE ENFRENTOU AS RAZÕES RECURSAIS. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que a Decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
Recurso Conhecido e Improvido.
5.
Na espécie, resta evidenciado que os embargos declaratórios, de cabimento restrito, tem o propósito unicamente de protelar o cumprimento da decisão proferida por este Colegiado, incorrendo na hipótese de aplicação de multa do art. 1.026, § 2º do CPC, o que faço no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.